Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Provas.
1 – A prática de atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual das vítimas (crianças) – toques nas vaginas das vítimas por cima da roupa -, tipifica o crime de estupro de vulnerável.
2 - As declarações firmes e coesas das vítimas – com 6 e 7 anos de idade à época dos fatos – de que o réu lhes tocou as nádegas e a vagina, corroboradas pelos depoimentos de suas mães e da policial que ouviu as vítimas, são provas que não deixam dúvidas do crime de estupro de vulnerável.
3 - Apelação não provida.